Tribunal: STF
Processo: RE 76363
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
1. O ART. 823 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939 DETERMINAVA O
LUGAR EM QUE DEVIA SER INTERPOSTO O RECURSO DE APELAÇÃO (O
CARTORIO), E E NESSE LOCAL QUE SE VERIFICAVA A TEMPESTIVIDADE DO
APELO, POIS E NELE QUE SE EXAURIA O MOMENTO FINAL DO PRAZO PARA O
APELAMENTO.